Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO DE CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COMUM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL À QUOTA-PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de desfazimento de condomínio que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de (i) aluguel mensal equivalente a 2/3 do valor de mercado do imóvel e (ii) restituição de R$ 2.419,11, referente à sua quota-parte nas despesas comuns do imóvel. A apelante sustenta a improcedência do pedido de ressarcimento dessas despesas e, subsidiariamente, pleiteia a compensação com valores que afirma ter desembolsado sozinha na manutenção do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição proporcional das despesas comuns do imóvel em desfazimento de condomínio; (ii) verificar a possibilidade de conhecimento de pedido subsidiário de compensação não formulado na instância originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal consistente no pedido de compensação de despesas, formulado apenas em sede de apelação, não pode ser conhecida por configurar afronta ao princípio da congruência e à vedação à supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC.
4. A legislação civil determina que os condôminos respondem proporcionalmente pelas despesas de conservação, tributos e encargos inerentes ao imóvel comum (CC, arts. 1.315, 1.319 e 1.326), autorizando o reembolso àquele que, isoladamente, suportar tais encargos.
5. Restando comprovadas despesas no valor de R$ 7.257,35, referentes a IPTU, água, luz e melhorias necessárias à regularização do imóvel, é cabível a condenação da ré ao ressarcimento de sua quota-parte, correspondente a 1/3 do valor total, ou seja, R$ 2.419,11.
6. Jurisprudência do TJDFT reconhece o dever de ressarcimento proporcional entre condôminos pelas despesas necessárias à manutenção e conservação do bem comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inovação recursal consistente em pedido de compensação não deduzido na instância originária não pode ser conhecida em apelação. 2. O condômino que suportar isoladamente despesas necessárias à conservação, manutenção e regularização do imóvel comum tem direito ao ressarcimento proporcional pelos demais coproprietários. 3. A restituição de despesas comprovadas e inerentes ao imóvel indiviso deve observar a quota-parte de cada condômino, nos termos do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.315, 1.319 e 1.326; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0705165-30.2019.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJe 22.10.2020.